Tribunal: STF
Processo: RC 1422
Classe: RC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-19
Data de publicação: 1985-09-19

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL (C.F., ART-119-II-B C/C  ART-129-
PARAGRAFOS 1. E 2.).
TAL RECURSO, PRIVATIVO DA DEFESA, NÃO PODE SER DEDUZIDO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROL DA TESE ACUSATORIA.
CUMPRE ATENTAR PARA A EXCEPCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE UMA
TERCEIRA INSTÂNCIA ORDINARIA, SITUAR O FATO CONSTITUCIONAL EM
SEU MOMENTO HISTÓRICO E, A LUZ DESSES PRESSUPOSTOS, INTERPRETAR A
NORMA.
RECURSO NÃO CONHECIDO, POR MAIORIA.